Tribunal: STF
Processo: ARE 1399567
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO — FUNDEF. APLICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 60% DOS RECURSOS NO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM EFETIVO EXERCICIO (§5°, ART. 60, ADCT, EC. N.14/96). DESTINAÇÃO, POR MEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, DA DIFERENÇA ENTRE A QUANTIA DE 60% DO FUNDEF E A DESPESA COM PESSOAL EFETIVAMENTE REALIZADA APENAS PARA OS PROFESSORES EM SALA DE AULA. ADIMPLEMENTO DA VERBA AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 1.379/2001 RECHAÇADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. “O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos do enunciado de súmula n. 339 do STF, convertida na súmula vinculante n. 37, do STF" (TJSC, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade n. 1001715-61.2016.8.24.0000, de Rio Negrinha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, órgão Especial, j. 17-10-2018)” (eDOC 355, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia, sob o argumento de que se teria privilegiado determinada categoria profissional da área de educação no momento de destinar os recursos do FUNDEF. 



    Argumenta-se que o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à época, assim como a Lei Federal nº 9.424/96, disciplinavam que os Municípios deveriam destinar ao menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundef para a remuneração dos profissionais do Magistério(eDOC 364, p. 10).



    Aduz-se que uma Lei municipal não pode escolher qual servidor, em detrimento dos demais, irá receber gratificação oriunda de verba do Fundef, notadamente quando os dispositivos constitucionais e legais (Lei Federal) vigente à época estabeleciam expressamente que tal gratificação deveria ser paga a todos os profissionais do magistério (eDOC 364, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 9.4248/1996, Lei Municipal nº 1.379/2001 e Resolução nº 03/1997, do Conselho Nacional de Educação) consignou que há previsão legal expressa sobre quais as categorias que possuem direito ao recebimento da gratificação especial paga com recursos do FUNDEF, não competindo ao Poder Judiciário estender o benefício para outras categorias com fundamento na isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de apelação cível, interposta pelo Município de Rio Negrinho, em desfavor de sentença, que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicas Municipais n. 1.379/2001, alterada pela Lei Municipal n. 1.229/2005, fosse paga a todos os integrantes do magistério local, e não apenas aos professores.



    A municipalidade, em seu inconformismo, defendeu a constitucionalidade da rubrica em questão.



    Nesse mesmo sentido, foi o entendimento perfilado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 1001715-61.2016.8.24.0000.



    A respeito, cita-se do voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Desembargados Francisco Oliveira Neto:



    “Como consequência da declaração de inconstitucionalidade, a pretensão do Sindicato é de que a gratificação seja concedida aos demais profissionais do magistério público municipal, com o pedido expresso para que seja determinado “o pagamento da parte que cabe aos demais profissionais do magistério público municipal que não receberam as gratificações do FUNDEF desde o ano de 2002 à 2006” (fl. 10 – grifou-se).



    (...) dentro do sistema de separação de competências constitucionais, não há possibilidade do Poder Judiciário determinar a extensão da vantagem pecuniária e o seu respectivo pagamento aos cargos não contemplados pela lei que concedeu a benesse, porque representaria verdadeira concessão de benefício financeiro a servidores públicos sem previsão legal. 



    Dessa forma, merece reforma a sentença, para que seja julgado improcedente o pedido exordial, de sorte que, inverte-se os ônus sucumbenciais” (eDOC 355)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a interpretação quanto a quais categorias profissionais encontram-se no escopo de proteção da norma, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1263083 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (RE 1322767 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)  



    Considerando isso, verifica-se também que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentado na Súmula Vinculante nº 37, de que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 355, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente